Tribunal: TJSP
Processo: 0012011-92.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. Alegação de vício oculto. Pretendida condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência da ação. Insurgência da autora.
- Preliminares de não conhecimento do recurso. Rejeição. Não constatada violação ao princípio da dialeticidade. Exposição de fundamento fáticos e jurídicos da pretendida reforma. Relação de

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. Alegação de vício oculto. Pretendida condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência da ação. Insurgência da autora.
- Preliminares de não conhecimento do recurso. Rejeição. Não constatada violação ao princípio da dialeticidade. Exposição de fundamento fáticos e jurídicos da pretendida reforma. Relação de pertinência com a sentença recorrida. Preenchidos os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.
- Ilegitimidade ativa. Rejeição. Condições da ação verificadas in status assertionis. Precedente do STJ. Autora compradora do automóvel objeto da lide.
- Descabimento dos pedidos de indenização por dano material, bem como por danos morais. Ausência de comprovação da existência de vício, tampouco da ciência antes da concretização do negócio. Compra e venda entre particulares. Má-fé que não se pode presumir. Ônus da prova da autora. Art. 373, I, do CPC.
- Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. Majoração dos honorários de sucumbência.
RECURSO DESPROVIDO.